Tribunal: TJMT
Processo: 1002487-74.2024.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002487-74.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAYTON ALVES SENA DA SILVA - CPF: 078.719.081-03 (APELANTE), ALEXANDRE DOS SANTOS LARA - CPF: 697.864.101-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO PEDRO TAVARES CORREA - CPF: 039.767.661-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME PRISIONAL. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 13.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o recorrente à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 510 dias-multa, pela prática, em concurso material, dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 (tráfico de drogas) e no art. 16, caput, da Lei n.º 10.826/03 (posse irregular de munições de uso restrito).

2.

A defesa alegou, preliminarmente, nulidade da prova por violação de domicílio e, no mérito, pleiteou a absolvição do tráfico por insuficiência probatória, aplicação do princípio da insignificância quanto à posse de munições, reconhecimento do tráfico privilegiado e abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade probatória por suposta violação de domicílio; (ii) definir se o conjunto probatório autoriza a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) estabelecer se é possível aplicar o princípio da insignificância à posse de munições desacompanhadas de arma de fogo; (iv) determinar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06; e (v) verificar a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A entrada domiciliar sem mandado judicial encontra amparo na jurisprudência do STF (Tema 280), quando baseada em fundadas razões justificadas posteriormente, que demonstrem a ocorrência de flagrante delito, como no caso, em que houve denúncia anônima, visualização de cápsulas deflagradas na frente da residência e tentativa de fuga do réu.

5.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelam-se harmônicos, coerentes e corroborados pelas provas materiais dos autos, conferindo suporte probatório suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

6.

A posse de 08 munições de calibre .40 e 01 munição de calibre 9mm, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, não é alcançada pelo princípio da insignificância quando presente o contexto de tráfico de drogas, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

7.

A aplicação do redutor do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de requisitos legais, sendo inviável sua concessão quando há evidência da dedicação a atividades criminosas, como no caso, em que o réu é foi condenado de forma concomitante pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munições de uso restrito e, há poucos meses, tinha sido preso em flagrante também por narcotráfico, a evidenciar a sua dedicação a atividades delituosas.

8.

A fixação do regime fechado para cumprimento da pena encontra respaldo na valoração negativa dos vetores judiciais, especialmente da natureza e quantidade do entorpecente apreendido, consoante autorizado pelo art. 33, § 3.º, c/c art. 59, do Código Penal, e art. 42 da Lei n.º 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido, com rejeição da preliminar de nulidade.

Teses de julgamento: "
1.

A entrada domiciliar sem mandado judicial é lícita quando baseada em fundadas razões de flagrante delito, devidamente justificadas
a posteriori
.
2.

Os depoimentos dos policiais militares, quando firmes, coerentes e corroborados por outros elementos de prova, são idôneos para sustentar condenação criminal.
3.

O princípio da insignificância não se aplica à posse de munições em contexto de tráfico de drogas, dada a relevância penal da conduta.
4.

A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo inviável sua concessão a agente que se dedica a atividades criminosas.
5.

O regime inicial fechado é compatível com a pena inferior a oito anos, quando presentes circunstâncias judiciais do art. 59 do CP desfavoráveis devidamente fundamentadas."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, § 3.º, e 59; CPP, arts. 156, 203; Lei n.º 11.343/06, arts. 33, caput, § 4.º, e 42; Lei n.º 10.826/03, art. 16,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015, Tema 280; STF, RE 1459386/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 25.03.2024; STF, HC 206977/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18.12.2021; STJ, AgRg no AREsp 2460607/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.02.2024; STJ, AgRg no HC 738450/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.05.2022; STJ, HC 618.617/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 03.11.2020.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CLAYTON ALVES SENA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLAYTON ALVES SENA DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1002487-74.2024.8.11.0042, que o
condenou
pela prática, em concurso material (art. 69, CP), dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
e no
art. 16,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
, à pena total de
08 (oito) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
510 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 252208761
, o apelante
argui,
preliminarmente
, a
nulidade probatória por violação de domicílio
, ao argumento de que inexistia justa causa para a medida invasiva. No mérito, pleiteia a
absolvição
do crime de tráfico de drogas
sob o viés da
insuficiência probatória
, e do
crime de
porte ilegal de arma de fogo
com fulcro no
princípio da insignificância
, já que as munições foram apreendidas desacompanhadas de arma de fogo. Subsidiariamente, almeja o
reconhecimento da figura do ‘tráfico privilegiado’
, por preencher os requisitos legais, e o
abrandamento do regime

de cumprimento de pena para o inicialmente semiaberto.

Nas contrarrazões constantes no ID
252208767
, o Ministério Público pugna pela
rejeição da preliminar de nulidade
arguida e, o no mérito, pelo
não provimento
do apelo
; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, acostado sob o ID 265063270.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio,
registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela i. defesa técnica, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para tanto.

Como matéria preliminar, alega o apelante serem
nulas as provas diretas e por derivação
provenientes da
busca domiciliar
realizada, pois alega que inexistia justa causa para a medida invasiva.

No entanto,
não vislumbro motivo para acolher a aventada nulidade
.

Isso porque, extrai-se das oitivas judiciais dos policiais militares
Alexandre dos Santos Lara
e
Bruno Pedro Tavares Correa
que, durante patrulhamento de rotina no bairro Jardim Vitória, no local conhecido como Silvanópolis, receberam informações de populares acerca da atuação de um indivíduo apelidado de “Metralha”, supostamente vinculado a uma facção criminosa e conhecido por exercer a função de “disciplina” na região, sendo apontado como responsável pela comercialização de substâncias entorpecentes na rua 09.

De posse dessas informações, a equipe deslocou-se até o endereço indicado. Ao se aproximarem do local, os agentes estatais visualizaram um homem correndo em direção aos fundos do imóvel, numa área de matagal próxima a um córrego, retornando em seguida para o interior da residência. Além disso, em frente à moradia, foram avistadas cápsulas de munição deflagradas, sendo duas de calibre .40 e uma de calibre 9 mm, circunstância que, somada à conduta de fuga do indivíduo, reforçou a suspeita da existência de arma de fogo no local.

Diante desse cenário, os militares adentraram a residência e abordaram o sentenciado, encontrando em sua posse duas porções de maconha. E, após ser questionado sobre a existência de mais entorpecentes, o apelante indicou os fundos da casa, onde foi localizada uma sacola contendo maior quantidade da mesma substância proscrita.

Assim, ainda que
CLAYTON
e sua convivente Mariana tenham apresentado versão diametralmente oposta durante a audiência, sustentando que o ingresso dos policiais na residência se deu de forma ilegítima, porquanto não possuíam mandado judicial, tampouco foram autorizados pelos moradores e o apelante não apreendeu fuga ao notar a presença da guarnição, suas declarações não se sustentam.

E, como em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los; e,
in casu
, a i. defesa não logrou êxito em comprovar que os agentes estatais tinham a intenção de incriminar injustamente o acusado, no intuito de conferir legalidade às suas atribuições profissionais ou que faltaram com a verdade ao deporem em juízo, não há motivo para descredenciar seus relatos prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade (art. 203 do CPP).

Logo, a prévia notícia do envolvimento de
CLAYTON
com o tráfico de drogas, a sua tentativa de fuga ao avistar a aproximação da viatura e a visualização pelos policiais de cápsulas de munição em frente ao imóvel
constituem circunstâncias concretas aptas a caracterizar as fundadas suspeitas de que o apelante estivesse na posse de coisas ilícitas – como de fato verificou-se, pois apreendidos na casa entorpecentes e munições – a autorizar a busca domiciliar empreendidas pelos militares na ocasião.

Não se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime,

possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Desta feita, as circunstâncias acima mencionadas demonstram o estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas e a posse ilegal de munições são crimes permanentes, de modo que a consumação deles se protrai no tempo, fator este que autoriza o ingresso dos policiais na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral
, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

E,
recentemente
, ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.º da Magna Carta e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal já assentou que a atitude suspeita do acusado, aliada à fuga para o interior da residência ao perceber a aproximação dos policiais – que se dirigiram ao local após o recebimento de denúncia anônima sobre a prática de crime – configura justa causa para o ingresso domiciliar, sem mandado judicial.

Nesse sentido:

“
A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da prática delituosa, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar
, que resultou na apreensão de “um revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, e duas munições calibre 38 intactos”.
” (STF - RE: 1459386 RS, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-05-2024 PUBLIC 09-05-2024). Destaquei.

Desse modo, pelo raciocínio acima exposto, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos durante a busca domiciliar que revelaram o envolvimento do apelante com os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munições.

Ante o exposto,
REJEITA-SE a preliminar de nulidade
probatória por violação de domicílio.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar,
verte dos autos que o apelante
CLAYTON ALVES SENA DA SILVA
, conhecido como “Metralha”, restou
condenado
na instância primitiva pelos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
e no
art. 16,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
, porque, no dia 22/01/2024, por volta das 23h, na rua 09, bairro Jardim Vitória, na comarca de Cuiabá, foi flagrado trazendo consigo e mantendo em depósito
20 porções de maconha, totalizando 730g, além de 01 munição deflagrada calibre 9mm e 08 munições intactas calibre .40
.

Consoante narrado na exordial acusatória, a guarnição da Polícia Militar realizava rondas no bairro Jardim Vitória, em um local conhecido como Silvanópolis, quando foi informada por populares de que o indivíduo de alcunha “Metralha” seria o “disciplina” no bairro, responsável pelo comércio de entorpecentes na rua 09. Ao se dirigirem ao endereço informado, os policiais visualizaram
CLAYTON
pulando a janela dos fundos de sua residência, sendo realizado então o cerco, o que fez o acusado retornar para sua casa.

Na sequência, foram avistadas na frente da moradia 01 munição deflagrada calibre 9mm, 02 munições intactas calibre .40 e 02 porções de maconha, o que fez os militares solicitarem a presença do sentenciado. Realizada a busca pessoal, foram encontradas 02 porções da mesma substância proscrita com o apelante.

Com isso, os agentes estatais ingressaram no imóvel e localizaram, em cima do sofá da sala, outras 13 porções de maconha e 01 rolo de papel filme. E, nos fundos da casa, apreenderam mais 02 pedaços grandes, 01 recipiente plástico, 05 sacolas contendo vários saches tipo “zip” e 01 balança de precisão, todos com maconha, além de 06 munições intactas calibre .40. Na ocasião,
CLAYTON
assumiu informalmente aos policiais que é membro de facção criminosa, sob a matrícula 9726.

Irresignado com o édito condenatório, recorre a esta eg. Corte Revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses de mérito arguidas nas razões do apelo.

1.

DO PLEITO DE ABLSOVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
:

Nada obstante o apelante alegue que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para sustentar sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, razão pela qual entende que deve incidir em seu benefício o princípio do
in dubio pro reo
e ser absolvido por essa conduta ilícita, entendo que
o pedido não faz jus à acolhida
.

A
materialidade da infração penal
está atestada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 252207994), do boletim de ocorrência (ID 252207996), do auto de apreensão (ID 252207999), dos laudos periciais que atestaram a presença de
730g de MACONHA
no material ilícito confiscado (ID 252208659 e ID 252208666) e das provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

Referente à
autoria delitiva,
denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar o sentenciado no evento criminoso e a respaldar sua condenação.

O apelante
CLAYTON ALVES SENA DA SILVA
,
ao ser interrogado em juízo, declarou que, no momento da abordagem, encontrava-se em casa assistindo televisão com sua companheira e filhos, quando policiais invadiram a residência, algemaram-no e iniciaram buscas no local, sob a alegação de que ele seria o “disciplina” do bairro.

Negou ter tentado fugir ou pulado janela, bem como possuir qualquer substância entorpecente ou munições, afirmando desconhecer a origem do material apreendido. Alegou que o imóvel está localizado em uma área de difícil acesso, próximo a um córrego e considerada de risco, circunstância que, segundo ele, facilitaria a entrada de terceiros para ali depositarem os objetos encontrados.

Sustentou não possuir o apelido de “Metralha”, tampouco ser integrante de organização criminosa, embora tenha admitido possuir antecedentes por atos infracionais. Aduziu, ainda, que foi alvo de perseguição por parte dos policiais, os quais, durante a abordagem, teriam submetido sua esposa a tortura, exigindo a entrega de arma de fogo. Ao final, sugeriu que os agentes estatais poderiam ter "plantado" os entorpecentes, reiterando que o material apreendido não lhe pertencia.

A informante
Mariana Marques da Silva
, esposa do sentenciado, ao ser ouvida em audiência, declarou que convive com
CLAYTON
há aproximadamente três anos e que, na noite dos fatos, ambos se encontravam em sua residência, na companhia dos filhos. Segundo relatou, policiais adentraram o imóvel sem autorização, momento em que agrediram seu marido com um chute no peito e, em seguida, espancaram-no utilizando um pedaço de madeira.

Afirmou ainda que também foi vítima de agressões, tendo sido submetida a sufocamento com o uso de um saco de arroz e a tapas no rosto, enquanto os agentes de segurança pública exigiam informações acerca da localização de substâncias entorpecentes. Declarou que não levou o caso à Corregedoria da Polícia Militar por receio, haja vista ter sido ameaçada de morte pelos próprios policiais, caso denunciasse as agressões sofridas.

Negou que
CLAYTON
tenha tentado fugir ou pulado janela, bem como qualquer vínculo dele com organização criminosa ou eventual atuação como “disciplina” no bairro. Esclareceu que não havia quaisquer drogas na residência e que, após a ação policial, o imóvel permaneceu completamente revirado. Destacou que o terreno ao redor da casa é aberto e baldio, com poucos vizinhos.

Em derradeiro, negou conhecer o apelido “Metralha”, atribuído a seu esposo, e afirmou desconhecer a prática de qualquer crime por parte dele após atingir a maioridade, nada obstante tenha reconhecido que ele teve envolvimento com condutas ilícitas enquanto menor de idade.

E a testemunha
Edna Gonçalves Jesus
, arrolada pela defesa, contou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que é vizinha do sentenciado, conhecendo-o apenas de vista. Disse que, na noite dos fatos, ouviu gritos intensos de crianças, o que a motivou a ir até a casa do sentenciado.

Ao chegar no local, viu a porta aberta e presenciou
CLAYTON
sendo agredido no interior da moradia. Relatou que os policiais não a deixaram entrar, mandando-a ir embora. No dia seguinte, voltou ao imóvel e encontrou a esposa do condenado machucada, com arranhões no rosto e pescoço, e a casa totalmente revirada. Afirmou nunca ter ouvido qualquer comentário que vinculasse o sentenciado a facções criminosas ou ao tráfico de drogas.

Destacou, ainda, que nas imediações há casas abandonadas e terrenos baldios, e declarou que, durante os fatos, não presenciou a apreensão de substâncias entorpecentes no local.

A seu turno, o policial militar
Alexandre dos Santos Lara

narrou perante a autoridade judiciária que, no dia fatídico, durante patrulhamento de rotina, sua equipe recebeu informações sobre a atuação de um indivíduo conhecido pelo apelido de “Metralha”, supostamente vinculado a uma facção criminosa e identificado como “disciplina” do bairro, responsável pela comercialização de substâncias entorpecentes.

Com base nos dados obtidos, os agentes estatais se dirigiram ao endereço indicado e, ao se aproximarem do local, avistaram um homem correndo em direção a um matagal situado nos fundos, nas proximidades de um córrego, retornando logo em seguida para o interior da residência.

Relatou que, diante da presença de cápsulas de munições deflagradas em frente à residência e da possibilidade de haver arma de fogo no local, a equipe realizou o ingresso no imóvel, onde abordou e algemou
CLAYTON
, procedendo à apreensão de determinada quantidade de substância entorpecente.

Afirmou que, ao ser indagado sobre a existência de mais drogas, o detido indicou o fundo lateral da casa, onde os policiais localizaram uma sacola contendo mais narcóticos. Negou a utilização de violência contra os moradores, bem como qualquer participação no reviramento do imóvel.

Informou que, antes de se dirigirem à residência do sentenciado, a equipe policial também ingressou em um imóvel abandonado localizado nas imediações. Reiterou que não presenciou qualquer dano à estrutura da casa e declarou que a confissão sobre a localização das drogas foi ouvida exclusivamente pelos integrantes da equipe policial.

A testemunha
Bruno Pedro Tavares Corrêa
, também policial militar, confirmou judicialmente a versão apresentada por seu colega de farda. Relatou que, durante patrulhamento pelo bairro Jardim Vitória, em lugar conhecido como Silvanópolis, a equipe foi abordada por populares que informaram sobre a atuação de um indivíduo conhecido pelo apelido de “Metralha”, integrante de facção criminosa e apontado como “disciplina” do bairro, o qual estaria comercializando entorpecentes na Rua 9.

Segundo declarou, ao se aproximarem do endereço indicado, os policiais visualizaram um homem pulando a janela dos fundos da residência e correndo em direção à parte posterior do imóvel, retornando em seguida para o interior da casa. A equipe teria verbalizado ordens para que o indivíduo saísse, procedendo, após sua saída, à abordagem pessoal, ocasião em que foram encontradas duas porções de maconha em sua posse.

Afirmou que, no interior da residência, foram localizadas diversas porções de maconha e, posteriormente, nos fundos do imóvel, uma sacola contendo mais porções da mesma substância. Informou, ainda, que, nas proximidades da residência, foram apreendidas munições, sendo duas de calibre .40 e uma de calibre 9mm.

O depoente relembrou que
CLAYTON
contou, de forma espontânea, ser membro de facção criminosa, apresentando, inclusive, sua matrícula. Negou que a equipe policial tenha ingressado em outros imóveis antes da abordagem, inclusive em casa abandonada.

Afirmou que participou da busca realizada no interior da residência do condenado, mas negou qualquer reviramento ou dano a móveis. Acrescentou que toda a equipe teria participado da busca interna, com exceção de um dos policiais que permaneceu do lado de fora para segurança do perímetro.

Disse não se recordar se a esposa do réu ou crianças estavam presentes no momento da diligência. Indagado se teria visto o réu lançar entorpecentes nos fundos do imóvel, respondeu que “
provavelmente foi ele
”, mas não confirmou ter presenciado diretamente o ato. Por fim, afirmou que não conhecia
CLAYTON
antes da ocorrência, esclarecendo que sua equipe atua em toda a região de Cuiabá e Várzea Grande, sem área de patrulhamento fixa.

Nessa conjuntura, analisando detidamente as provas orais acima delineadas, observa-se que tanto o apelante quanto sua esposa procuraram desconstituir a narrativa acusatória criando uma realidade paralela na qual os policiais militares teriam agido de forma truculenta e arbitrária, revirando o interior da residência em busca de materiais ilícitos que inexistiam no local e agredindo fisicamente o casal.

Sucede que, conforme se depreende do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (ID 252208651),
CLAYTON
, que se fazia acompanhado pelo advogado Dr. Emerson Vieira Pimenta, (OAB/MT nº 264210/O), não relatou na delegacia qualquer ato de violência supostamente sofrido por ele e sua companheira durante o flagrante.

Ademais, ressai do boletim de ocorrência que “
o suspeito possui algumas escoriações pelo corpo provenientes da tentativa de fuga do local da abordagem policial”
, além de que “
foi necessária a utilização de técnicas de controle e submissão para o algemamento do suspeito”
(ID 252207996)

Significa que as eventuais lesões contidas no apelante após o flagrante podem facilmente ter decorrido de seu próprio comportamento de tentativa de fuga como de ação legítima dos agentes de segurança pública; conclusão esta que a i. defesa técnica não se incumbiu de refutar de forma idônea, sendo certo que, a teor do art. 156,
caput
, do CPP,
o ônus da prova compete a quem faz a alegação.

Diante desse cenário, impede-se reconhecer a nulidade de toda a cadeia probatória e dos elementos que demonstram o tráfico de drogas em si, devendo o
excesso porventura praticado pelos agentes estatais ser apurado em procedimento próprio
, especificamente voltado para tal finalidade.

Aliás, as medidas necessárias e cabíveis para tanto já foram devidamente tomadas pela d. autoridade judiciária que conduziu a audiência de custódia, consoante se depreende do termo de ID 252208661.

Por outro lado, os depoimentos judiciais dos policiais militares mostraram-se harmônicos e convergentes quanto às circunstâncias do flagrante, não havendo qualquer indício de que tivessem o intuito de incriminar falsamente o sentenciado, muito menos de praticar excessos ou abusos. Corroborando suas versões, o auto de apreensão de ID 252207999) e os laudos periciais de ID 252208659 e ID 252208666

não deixam dúvidas de que na residência de
CLAYTON
houve o confisco de
20 porções de MACONHA, totalizando 730g, além de 01 balança de precisão, 05 pacotes contendo saches tipo zíper e um rolo de papel filme
, a evidenciar o seu envolvimento com o narcotráfico.

Nessa toada, não é demais rememorar que o
fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos
, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
, máxime porque
não evidenciada qualquer tendência em incriminarem injustamente o acusado
, com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Ademais, faz-se relevante salientar que o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.º 07
da TCCR/TJMT).

A propósito, por total pertinência, transcrevo o seguinte trecho da r. sentença que evidencia o envolvimento do ora apelante com o tráfico de drogas, cujos fundamentos agrego a este voto:

“
A negativa de autoria delitiva do réu CLAYTON consubstanciada na tese de que não tentou empreender fuga no momento da aproximação policial, mas que se encontrava no interior de sua residência quando foi abordado pela polícia e que nada de ilícito foi apreendido no local, induzindo que os policiais militares ‘plantaram’ a droga e as munições para lhe prejudicar porque sofre perseguição desses militares que já o abordou anteriormente,
trata-se de uma versão totalmente isolada nos autos e desprovida de elementos probatórios
.

Inclusive, essa justificativa do réu CLAYTON de que sofre perseguição policial, foram rechaçadas pelas próprias declarações dos policiais militares ALEXANDRE e BRUNO em juízo que relataram que não participaram de outra abordagem do réu CLAYTON em data anterior e que nem mesmo o conhecia.

Não obstante a isso, o acusado – em mais uma tentativa de afastar os indícios de sua autoria delitiva -, também não disse a verdade em juízo ao negar seu próprio apelido ‘Metralha’, posto que em uma simples análise aos seus antecedentes criminais, a exemplo dos processos de n. 1000436-10.2021.8.11.0043 e I.P. 1018703-47.2023.8.11.0042, verifica-se que o mesmo é identificado pela citada alcunha “Metralha”, inclusive, nesse último processo, constatado na sua própria qualificação que ele informou perante autoridade policial.

Inclusive, acerca dos autos de n. 1018703-47.2023.8.11.0042 em trâmite no juízo da Nona Vara Criminal desta capital, vale registrar que ele também apura o mesmo delito de tráfico de drogas e os fatos lá constantes referem-se coincidentemente a apreensão de considerável quantidade de droga
no mesmo endereço sito à Rua 09, do bairro Jardim Vitória
, poucos meses antes dos fatos apurados em comento.

Ainda, conforme consulta realizada, verifico que os policiais que participaram do flagrante apurado nos autos de n. 1018703-47.2023.8.11.0042, sequer são os mesmos que participaram dessa ocorrência apurada em comento, não convencendo a versão de perseguição sustentada pelo réu.

Ademais, acerca das declarações da esposa do réu, senhora MARIANA em juízo que ratificou a versão dele, especialmente de que não foi apreendido nada de ilícito no interior da residência, já antecipo que referida declaração além de tendenciosa a beneficiar o réu, foi colhida sem compromisso legal com a verdade, não se revelando, pois, capaz de refutar as declarações uníssonas e coerentes dos policiais militares que presidiram o flagrante.

Aliás, a intenção da senhora MARIANA de beneficiar seu esposo é tanta que negou conhecimento da prática de crime realizado pelo réu quando já maior de idade, o que não se mostra aceitável, já que como registrado acima, nos autos de n. 1018703- 47.2023.8.11.0042, apura a conduta do réu CLAYTON pelo crime de tráfico de drogas, em razão de apreensão de droga ocorrida poucos meses antes justamente na própria residência do casal.

E não é só. Ainda na intenção de tentar afastar a todo custo os indícios do envolvimento dele com o tráfico de drogas, a informante alegou que não tinha conhecimento que seu esposo, réu Clayton tivesse esse apelido de Metralha, o que não se mostra verdadeiro, posto que conforme já elencado acima, restou comprovado até mesmo pela qualificação que o acusado prestou perante autoridade policial nos autos n. 1018703-47.2023.8.11.0042 que ele se apresentava com a alcunha de ‘Metralha’.

Ademais, acerca das supostas agressões que a informante Mariana sustentou ter ela e seu esposo sofrido no dia da ocorrência policial, não obstante o réu CLAYTON não ter informado em juízo sobre essas agressões, é certo que durante toda instrução probatória não ficou evidenciada que essa possível tortura existiu para obtenção de confissão ou mesmo colaboração para localização e encontrado da droga, anotando que os policiais em nenhum momento trouxe uma confissão do acusado, ainda que na entrevista de abordagem.

Assim e em caso de eventual excesso por parte dos policiais durante a ocorrência policial cabe ser apurada em procedimento próprio, providência essa que, inclusive, já foi determinada nos Autos de Prisão em Flagrante n. 1001191-17.2024.8.11.0042, onde serão analisadas todas as informações e provas da defesa acerca do possível excesso policial e também as declarações dos policiais militares acerca da tentativa de fuga e resistência do réu, com a devida responsabilização.

Por outro lado e diferentemente das declarações do réu e de sua informante, os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo, sob o compromisso legal de dizerem a verdade, são firmes e dão segurança na descrição dos fatos, tanto é assim que se ajustam, sem qualquer contradição, com suas declarações prestadas na fase inquisitorial.

É cediço que a alegação do réu de que a propriedade da droga lhe foi falsamente imputada, enquanto meio de comprovação de sua inocência, demanda prova irrefutável, sobretudo no caso dos autos em que o conjunto probatório produzido, além de coerente e harmônico, demonstra sem margem de dúvidas que todo narcótico e munições foram apreendidos e pertenciam ao acusado.

Aliás, já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado:
“A mera alegação de que a droga teria sido plantada, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se mostra “suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042)” (N.U 0005374- 30.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021) (negritei).

Destarte, diante da conjuntura probatória que, ressalte-se, não foi refutada por provas produzidas pela defesa, consubstanciada na apreensão de considerável quantidade de droga, bem como de instrumento (balança) e materiais contendo resquícios de entorpecente, resta, pois, demasiadamente comprovada a finalidade mercantil do entorpecente apreendido nos autos.

A par do conhecimento que o acusado tem interesse em provar sua inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio “nemo tenetur se detegere”, que garante a não auto-incriminação, convém registrar, todavia, que é ônus do réu em provar as alegações feitas em sua defesa, sob pena de nenhum valor probatório se revestir a simples negativa de autoria.

Aliás, passa a viger a máxima contida no art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”, portanto, cabe ao acusador provar fato constitutivo de sua pretensão punitiva e cabe à defesa fato impeditivo, modificativo ou excludente da pretensão punitiva do Estado.

Desse modo, qualquer alegação tendente a afastar a presença que gerou o flagrante é dever do acusado. Logo, se a droga e munições apreendidas não lhe pertenciam, é ônus da defesa, cabendo ao réu provar que as coisas não são o que parecem ser.

(...)

Registro, a propósito, que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu”
(ID 252208755).

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
CLAYTON ALVES SENA DA SILVA
pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória.

2.

DA ALMEJADA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 16 DA LEI N.º 10.826/03

Lado outro, em relação ao delito tipificado no art. 16 da Lei n.º 10.826/03, o apelante pugna a incidência do
princípio da insignificância
, em razão de as munições apreendidas em sua residência estarem desacompanhadas de arma de fogo apta a dispará-las.

Entretanto,
mais uma vez a razão não lhe assiste
.

Como se sabe, o crime de
porte ilegal de arma de fogo
detém
natureza de

perigo abstrato e de mera conduta
, cuja caracterização prescinde do resultado naturalístico da ação, de modo que são
dispensáveis a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado
,
bastando para a sua configuração o cometimento de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal
, cujo aperfeiçoamento gera um
perigo presumido à incolumidade coletiva
, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança pública e à paz social.

A questão é melhor explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual a infração ora em análise detém natureza de
“[...]
mera conduta

(independe da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade)
;
de perigo abstrato

(a probabilidade de vir a ocorrer algum dano
, pelo mau uso da arma, acessório ou munição,
é presumido pelo tipo penal
)”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Leis penais e processuais penais comentadas
. 8. ed. rev., atual. e ampl. vol. 2. Rio de Janeiro: Forense, 2014) – Destaquei.

Não discrepa a orientação jurisprudencial igualmente sedimentada no âmbito do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, consoante se infere por meio do
Enunciado Orientativo n. 37
do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
37.

O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015. Disponível DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017). – Negritei.

Assim, torna-se irrelevante a apreensão, juntamente com as munições, de alguma arma de fogo que viabilize o seu uso efetivo, bastando que haja a comprovação da materialidade e da autoria delitivas para que o agente criminoso seja condenado pela prática do ilícito sob análise; afinal, o tipo penal prevê as munições como objetos materiais, e, em se tratando de delito de perigo abstrato, o risco é presumido na lei, motivo pelo qual o fato de o agente possuir/portar tão somente munições, sem o artefato bélico eficiente, caracteriza crime.

Todavia, as Cortes Superiores, a despeito de manterem o entendimento quanto à materialidade formal da conduta de possuir acessórios ou munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, passaram a reconhecer,
excepcionalmente,
a atipicidade material da posse/porte de pequenas quantidades de munições desacompanhadas de dispositivo que possibilite o disparo dos projéteis [
princípio da insignificância
], quando inexistente a potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado –
ex vi
STJ – AgRg no HC 440820/RS, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 07/06/2018, Data de Publicação: DJe 15/06/2018).

Nada obstante, consignaram a
impossibilidade de incidência do aludido princípio quando a ínfima quantia de munições confiscada se der em contexto da prática de outro crime
, uma vez que tal circunstância é suficiente para demonstrar a lesividade da conduta.

Nesse sentido são os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

“
Não se reconhece a incidência excepcional do princípio da insignificância ao crime de posse ou porte ilegal de munição, quando acompanhado de outros delitos, tais como o tráfico de drogas
” (
STF
- HC: 206977 SP 0061718-74.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 18/12/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 08/02/2022).

“(...) a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal se consolidou no sentido de não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta”
(
STJ
- AgRg no AREsp: 2460607 SP 2023/0320111-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024).

In casu
, consta dos autos que foram apreendidas na residência do apelante
CLAYTON
08 munições de calibre .40 intactas e 01 munição calibre 9mm deflagrada
, desacompanhadas de dispositivo que possibilitasse o disparo dos projéteis. Ocorre que as munições em questão foram confiscadas no contexto de flagrante e prisão do sentenciado pela prática de outro crime – tráfico de drogas –, o que evidencia a ocorrência de ofensa à incolumidade pública e, portanto, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material do fato.

Ademais, à época dos fatos, tramitava em seu desfavor
uma ação penal também por
tráfico de drogas
– autos n.º 1018703-47.2023.8.11.0042, a evidenciar a sua reiteração delitiva que, a teor do entendimento firmado na jurisprudência, afasta o reduzido grau de reprovabilidade da conduta.

A propósito, nesse eg. Sodalício, foi editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º101532/2015, o
Enunciado orientativo n.º 44
que preconiza “
A reiteração delitiva
ou a presença de qualificadoras
inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Desta feita, não há falar em atipicidade da conduta, uma vez que não incidente o princípio da insignificância no caso ora em apreço.

Logo, de rigor a ratificação da condenação de
CLAYTON ALVES SENA DA SILVA
pelo delito tipificado no
art. 16,
caput
, da Lei n.º 10.826/03.

3.

DA PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/06:

Em caráter subsidiário, a i. defesa almeja o reconhecimento da figura comumente denominada de “tráfico privilegiado” em benefício do sentenciado; e, após detida análise do caso concreto, entendo que
r
azão não lhe assiste neste ponto.

Como é cediço, a
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na lei que a precedeu, a Lei n.º 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a
causa especial de diminuição da pena
comumente denominada
“tráfico privilegiado”
.

A benesse em questão, positivada pelo legislador no
§4.º do art. 33 do aludido diploma legal
, visa conferir tratamento distinto aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas, praticam de forma isolada o tráfico de entorpecentes, por um lapso social ou financeiro. Ou seja,
tem por objetivo
abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico o seu meio de vida
.

Em outras palavras, a teleologia da minorante diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese em apreço, infere-se da r. sentença que o MM. Magistrado
a quo
afastou a referida causa de diminuição da pena em relação ao ora apelante por concluir que integra organização criminosa, destacando os seguintes fatos:

“Embora o condenado seja primário e ostente apenas processos criminais em andamentos (Id. 142631175 e 142452550), o que não serviria de impedimento para concessão do benefício do tráfico privilegiado, é certo que os policiais foram seguros em confirmar sua integração na organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, exercendo a função de “disciplina” e inclusive matriculado sob n. 9726.

Registre-se que na fase judicial, os policiais confirmaram o envolvimento do acusado com referida organização criminosa, senão vejamos:

ALEXANDRE DOS SANTOS LARA
: “(...) passando pela região, aí populares informaram para a equipe que teria uma pessoa de apelido ‘Metralha’, que ele faria parte de uma facção criminosa, que era o disciplina do bairro e responsável pelo comércio de entorpecente ali e que comandava a região, que determinava o ‘salve’ e tudo (...)” – Mídia sob Id. 168495707.

BRUNO PEDRO TAVARES CORRÊA
: “(...)
Aqui diz a denúncia que ele informou para a equipe que ele era membro de uma facção criminosa e informou até a matrícula. O senhor lembra desse fato?
Sim, ele informou que era membro de facção e tinha até matrícula (...)” - Mídia sob Id. 168495708.

Neste sentido, é como se posiciona nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)
Impossível a aplicação da benesse prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, quando não verificada a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, mormente, quando comprovado que o agente do crime integra organização criminosa e que vem fazendo do tráfico seu meio de vida.
2.1. Igualmente, a quantidade de drogas apreendidas, a forma de acondicionamento, a existência de petrechos típicos da traficância, além de certa quantia em dinheiro, são elementos idôneos que reforçam a inviabilidade da benesse em questão, nos termos do que preleciona o Enunciado 30 deste Tribunal de Justiça, in litteris: “A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006” (N.U 1008683-85.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022) (negritei).

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos
cumulativamente
, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por isso,
DEIXO
de aplicar o benefício previsto no §4º, do art. 33, da Lei de Tóxico”
(ID 220913364).

Ainda que em seu interrogatório judicial
CLAYTON
tenha negado ser integrante de organização criminosa, não confirmando a confissão informal que teria feito aos policiais militares no momento do flagrante, quando, inclusive, teria apresentado a sua matrícula no Comando Vermelho,
o simples fato de ter sido condenado de forma concomitante pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munições de uso restrito já é suficiente para demonstrar a sua dedicação a atividades criminosas
e, assim, impedir que em seu benefício seja reconhecido o tráfico privilegiado.

Tal raciocínio encontra amparo na jurisprudência brasileira, como se verifica do seguinte excerto do julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
A condenação do agente por outro delito, de forma concomitante com o tráfico de drogas, pode ser considerada pelo magistrado na aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por indicar, a depender das circunstâncias do caso concreto, a dedicação a atividades criminosas
. 3. No caso, a causa de diminuição de pena do § 4º não foi aplicada, em razão da condenação por crime de posse de arma de fogo com a numeração suprimida praticado no mesmo contexto do crime de tráfico de drogas
” (STJ - AgRg no HC: 738450 RS 2022/0121833-4, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022). Destaquei.

Agrega-se, ainda, que poucos meses antes do fato ora em análise, mais especificamente no dia
21/06/2023
, o apelante fora preso em flagrante também pelo crime de
tráfico de drogas
, pelo qual responde à
ação penal n.º 1018703-47.2023.8.11.0042
, o que, conquanto não possa ser considerado de forma isolada para negar o almejado benefício, presta-se para, em conjunto com as circunstâncias fáticas do caso em apreço, fortificar a inferência de que ele se dedica a atividades criminosa.

Nesse sentido:

“
III- De outro lado, é consabido que inquéritos e ações penais em curso não podem ser valoradas como maus antecedentes, de modo a agravar a pena do réu quando das circunstâncias judiciais avaliadas em dosimetria de pena na primeira fase, para fins de aumentar a pena-base.
Na espécie, não se trata de avaliação de inquéritos ou ações penais para agravar a situação do paciente condenado por tráfico de drogas, mas como forma de afastar um benefício legal, desde que existentes elementos concretos para concluir que ele se dedique à atividades criminosas, sendo inquestionável que em determinadas situações, a existência de investigações e/ou ações penais em andamento possam ser elementos aptos para formação da convicção do magistrado
.

IV - Na hipótese, ainda que inexista trânsito da ação penal anterior, está evidenciado que o paciente não deve ser agraciado com a benesse legal, porque há elemento concreto - condenação anterior pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes, mesmo sem trânsito em julgado - que indica sua dedicação a atividade criminosa. Nesse diapasão, a Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, firmou orientação no sentido de que inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. A propósito: STF, HC n. 108.135/MT, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/6/2012; STJ, HC n. 392.599/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/08/2017.

V - De mais a mais, para além do já apontado, há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na quantidade, na diversidade e na natureza das drogas apreendidas:

26,4 g de maconha e 22,4 g de cocaína. Nesse contexto, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional. Ademais, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Nesse sentido: HC n. 372.973/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/2/2017; e HC n. 379.203/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/2/2017
” (HC n. 618.617/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 18/11/2020).

Desta feita, ainda que, à época dos fatos,
CLAYTON ALVES SENA DA SILVA
fosse primário, não faz jus ao benefício pleiteado, previsto no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, porque existem outros elementos probatórios seguros nos autos que demonstram a sua dedicação a atividades criminosas.

4.

DO REQUERIDO ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL:

Por fim, pugna o apelante o abrandamento do regime prisional para o semiaberto, haja vista a pena a si imposta não ter ultrapassado o
quantum
de 08 (oito) anos. Contudo,
não há como o pedido ser acolhido
.

Como é sabido, a teor do art. 33, §3.º c/c art. 59, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei n.º 11.343/06, o condenado que tiver em seu desfavor, na primeira fase da dosimetria, recrudescida a pena-base porque depreciado um dos vetores judiciais, poderá ter a si estabelecido regime prisional mais gravoso do que o legalmente previsto para o
quantum
da sanção aplicado.

Ademais, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, editou o
Enunciado Orientativo n.º 47
, segundo o qual, “
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
” (Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E,
in casu
, depreende-se do édito condenatório que, na dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, a sanção base foi recrudescida em razão da valoração negativa do vetor judicial da
natureza
e
quantidade
da droga apreendida –
730g de MACONHA.

Assim, ainda que a pena final do apelante tenha sido estabelecida em 08 anos de reclusão, mostra-se adequado o regime prisional
fechado
para o início do cumprimento da reprimenda, a teor do que preconiza o art. 33, §3.º c/c art. 59, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei n.º 11.343/06.

Portanto, sem maiores delongas, descabe considerar a possibilidade de alteração do regime prisional fechado, fixado na sentença condenatória, para o semiaberto, porquanto idoneamente fundamentada a sua escolha, atendendo o que dispõe a legislação de regência, assim como o disposto nas Súmulas n.º 718 e n.º 719 do STF e na Súmula n.º 440 do STJ.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do apelo interposto por
CLAYTON ALVES SENA DA SILVA
,
rejeitando a preliminar de nulidade
arguida e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólume a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 1002487-74.2024.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025